Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela (efeito suspensivo ativo), interposto por WALTER CARVALHO SANTANA (agravante/terceiro), contra decisão proferida (ID 181472791, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0016410-42.2015.8.07.0001, proposta por GIOVANNI CARLOS TIVERON JUNIOR (agravado/executado), nos seguintes termos: (...) Inobstante o ID 181144937 – apesar de ainda mencionar o pleito para ingresso no polo passivo – ao que se depreende, os honorários vindicados já foram objeto de deflagração de fase de cumprimento de sentença (ID 175515012), tendo o ora peticionante substabelecido sem reservas de poderes (ID 175505740). Assim, eventual acerto extrajudicial entre os patronos deve ser vindicado pelas vias adequadas. (...) Em suas razões recursais (ID 55485193), o agravante/terceiro sustenta, em síntese, que resta claro que o agravante tem todo o direito de fazer parte no presente Cumprimento de Sentença, pois está mais que identificado os seus direitos quanto ao recebimento de seus honorários de sucumbência devidos. Alega que, por motivo de engano, o Dr. Carlos Alberto Fischer Dias ingressou somente com seu nome, onde se apresenta com o único detentor dos honorários de sucumbência devidos. Ressalta que o substabelecimento em que o agravante concede poderes ao Dr. Carlos Alberto Fischer Dias são “COM RESERVAS”, assim todos os direitos concedidos na presente ação são do agravante, podendo retirar e revogar o respectivo substabelecimento. Defende que os direitos do agravante sobre seus honorários de sucumbência estão sendo reduzidos em 50% em favor do Dr. Carlos Alberto Fischer Dias em pagamento por suas atuações neste cumprimento de sentença. Argumenta que, assim, se faz necessário a fim de se evitar ações futuras e por economia processual que os valores sejam calculados nas proporções pleiteadas pelo agravante, sendo determinado que sejam aceitas e realizadas, emitindo os respectivos alvarás de levantamento a cada um dos exequentes e, uma vez que o exequente apresenta somente seus dados bancários para recebimentos dos honorários de sucumbência, faz-se necessária a suspensão dos pagamentos até o transito e julgado do presente agravo de instrumento. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo para suspender os efeitos dos pagamentos dos do cumprimento de sentença a serem realizados somente em nome do exequente. No mérito, requer: a) seja incluído no Polo Passivo desta presente ação de execução do cumprimento de sentença o Advogado Walter Carvalho Santana – OAB/DF 11.675 a ser identificado como EXEQUENTE; b) seja anotado na capa dos Autos que o Advogado Walter Carvalho Santana – OAB/DF 11.675 advoga na presente ação em Causa Própria; c) seja anotado que todas as publicações, intimações, decisões e andamento ao Advogado Walter Carvalho Santana – OAB/DF informado sob pena de anulação e se tornar sem efeito; d) seja distribuído sobre o total a receber desta ação, a seguinte proporção e forma para cada um dos dois (02) EXEQUENTES, sendo: Walter Carvalho Santana – OAB/DF 11.675 – 32,85%; Carlos Alberto Fischer Dias – OAB/DF 33.826 – 67,15%. Preparo (ID 55647781). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo para suspender os efeitos dos pagamentos dos do cumprimento de sentença a serem realizados somente em nome do exequente. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.